Tribunal: STF
Processo: HC 255104
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 807.137/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/13) e de corrupção ativa, por três vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), porque, em resumo: 



    até o dia 30 de abril de 2015, na Baixada Santista, juntamente com o corréu Marcos Roberto Leme e com diversos indivíduos processados em autos apartados, promoveu, constituiu, financiou e integrou organização criminosa armada, que contava com o concurso de funcionários públicos, e valeu-se de tal organização para a exploração de jogos de azar em lugares acessíveis ao público […]. Consta ainda que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a praticarem e a omitirem ato de ofício. 



    A materialidade dos delitos foi comprovada pelos boletins de ocorrência referentes à apreensão de máquinas caça niqueis, localizadas em diversos endereços dos Municípios de Praia Grande, Santos e São Vicente, bem como pela apreensão de quantias em dinheiro e armas de fogo em poder dos corréus, além da prova oral e do extenso trabalho de monitoramento das linhas telefônicas dos envolvidos. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, “com determinação para correção do erro material constante do dispositivo da Sentença, para constar a pena final de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da inexistência de prova robusta da materialidade delitiva.



    Na hipótese, é certo que o exame da alegação de que a medida investigativa teria se baseado apenas em denúncia anônima e no cotidiano do acusado, demandaria análise fático-probatória, providência inadmissível na via eleita; sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados.



    2. Conforme consignou a Corte de Justiça estadual, a interceptação telefônica foi realizada com autorização judicial, após requerimento da autoridade policial e denúncia do Ministério Público. Como visto, o aresto impugnado apresentou fundamentação concreta para a necessidade da quebra do sigilo dos envolvidos, pois demonstrados, além da periculosidade dos agentes, indícios de que os acusados, policiais militares, juntamente com outros funcionários públicos, integravam organização criminosa armada voltada para a exploração de jogos de azar em lugares acessíveis ao público na região da Baixada Santista, sendo que sem a interceptação telefônica seria difícil a obtenção de provas relativamente aos investigados, devido a sua pluralidade – 22.



    3. Não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão que decreta ou prorroga a interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo, como ocorreu na hipótese.



    4. O art. 333, parágrafo único, do Código Penal regulamenta que "a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional".



    No caso, a Corte estadual asseverou que o agravante, policial militar corrompido, omitiu ato de ofício e infringiu dever funcional, em razão da vantagem a ele oferecida, restando bem fundamentada a incidência da referida majorante. Destarte, não há ilegalidade a ser reparada quanto à dosimetria da pena, pois se encontra em consonância com esta Corte Superior de Justiça.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “sem indícios razoáveis de autoria ou participação em delito não se deveria admitir a interceptação das comunicações telefônicas […]. Não se pode admitir autorizações genéricas, que possibilite uma verdadeira afronta à lei”. Requer, ao final, “O reconhecimento da nulidade absoluta, eis que as [...] interceptações telefônicas restaram sustentadas exclusivamente em denúncia anônima, sem a observância do texto legal, violando preceitos constitucionais e infraconstitucionais; Subsidiariamente, a necessidade do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 333, parágrafo único / aplicação do regime inicial aberto”. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    No caso, a alegação de que não havia indícios da prática de crime para o deferimento inicial da cautelar foi afastada pela instância ordinária, pois “os Promotores de Justiça e a autoridade policial já contavam com indícios razoáveis da prática da corrupção de policiais, no cenário de exploração de jogos de azar”. A esse propósito, ficou registrado no acórdão impugnado: 



    […] 



    No que se refere à alegação acerca da ausência de indícios de autoria delitiva do paciente, tendo as instâncias ordinárias apontado a existência de investigação prévia, que teria demonstrado o seu envolvimento nas práticas delitivas, é certo que o exame da alegação de que a medida investigativa teria se baseado apenas em denúncia anônima e no cotidiano do acusado, demandaria análise fático-probatória, providência inadmissível na via eleita; sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. 



    […]



    Assim, ao contrário do que consignou a defesa, foi demonstrada a existência de indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, especialmente diante da apreensão de máquinas caça niqueis no estabelecimento comercial de propriedade do agravante, em que sua funcionária confirmou aos policiais que era a responsável pela abertura da padaria e por ligar imediatamente as aludidas máquinas, que funcionavam diariamente. 



    Impossível alterar referido entendimento sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Também não tem razão a insurgência quanto à alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, assim como das respectivas prorrogações. Sobre a questão, o STJ bem equacionou a matéria:



    […] 



    Quanto à tese de ilegalidade das interceptações telefônicas, no caso em apreço, a Corte estadual destacou que a interceptação telefônica foi realizada com autorização judicial, após requerimento da autoridade policial e denúncia do Ministério Público. Como visto, o aresto impugnado apresentou fundamentação concreta para a necessidade da quebra do sigilo dos envolvidos, pois demonstrados, além da periculosidade dos agentes, indícios de que os acusados, policiais militares, juntamente com outros funcionários públicos, integravam organização criminosa armada voltada para a exploração de jogos de azar em lugares acessíveis ao público na região da Baixada Santista, sendo que sem a interceptação telefônica seria difícil a obtenção de provas relativamente aos investigados, devido a sua pluralidade – 22 –. 



    Não se verifica, tampouco, qualquer nulidade na prorrogação das interceptações telefônicas, uma vez que tal medida é admitida na jurisprudência quando ainda necessária para a elucidação dos fatos e identificação dos autores dos crimes. Dessa forma, constata-se que o julgado atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual pacificou o entendimento de que inexiste ilegalidade na decisão que decreta ou prorroga a interceptação telefônica, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu na hipótese em apreço. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Conforme destacou a Corte estadual, 



    […] a medida excepcional se mostrou de fato necessária ao desmantelamento da associação, que há muito tempo se dedicava às atividades ilícitas mencionadas, na região da baixada santista […]. 



    Ademais, não há irregularidade no fato de as interceptações terem atingido inicialmente a linha telefônica do “policial Fábio”, para, em seguida, ser direcionada a outras linhas que com ele se comunicavam e cujos teores das conversas indicavam a existência de atividades ilícitas, dentre elas a linha telefônica do apelante. 



    Tampouco a Lei nº 9.296/96 estabelece expressamente a quantidade de prorrogações de “15 dias” possíveis, prevalecendo o entendimento da possibilidade de renovações sucessivas até que a investigação esteja finalizada, desde que se demonstre a indispensabilidade das prorrogações para o deslinde do caso. 



    [...] nada impede que o Juiz lance mão dos fundamentos originários para autorizar as prorrogações da interceptação. 



    Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aliás, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, a Corte estadual manteve o aumento na terceira fase da dosimetria da pena do crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), porque “o policial militar corrompido omitiu ato de ofício e infringiu dever funcional, em razão da vantagem a ele oferecida”. Esse entendimento foi ratificado pelo STJ nos termos seguintes: 



    […] atua no caso a causa especial de aumento, pois o referido dispositivo regulamenta que "a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional", sendo a mesma situação dos autos. 



    Destarte, não há ilegalidade a ser reparada quanto à dosimetria da pena, pois se encontra em consonância com esta Corte Superior de Justiça. A propósito: 



    […] 



    VI - Cumpre ressaltar, ainda, que para a configuração do delito de corrupção ativa, a norma penal sequer exige que o ato de ofício tenha sido efetivamente praticado, até porque, em se constatando que o funcionário retardou ou omitiu ato de ofício, ou o praticou infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.) 



    Nesse contexto, não havendo mudança no quantum da pena, mantém-se o regime prisional semiaberto. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, verifica-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do quadro fático acima declinado para fundamentar a majoração no patamar 1/3, circunstância essa suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente